Tribunal: TJES
Processo: 5001356-68.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001356-68.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CANTO DA PRAIA BECH BAR LTDA
RECORRIDO: MICHELLE ROVER RUFINO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EVENTO DE RÉVEILLON. PUBLICIDADE OFERTANDO OPEN BAR E OPEN FOOD. NÃO FORNECIMENTO DE ITENS PROMETIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PREPARO RECURSAL INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo estabelecimento organizador do evento contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais aos consumidores.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da falha na prestação do serviço diante do descumprimento das condições ofertadas, como a ausência de reposição de alimentos no buffet e a não disponibilização de sobremesas e café da manhã.

Verificação da tempestividade do preparo recursal, diante das regras processuais aplicáveis aos Juizados Especiais.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso inominado foi interposto em
07/10/2024
e o pagamento das custas recursais ocorreu
apenas em 07/11/2024
, fora do prazo legal de
48 horas
, conforme art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95.

Nos termos dos Enunciados nº 3 e 4 das Turmas Recursais deste E. Tribunal de Justiça e do Enunciado nº 80 do FONAJE, a falta de comprovação do preparo dentro do prazo legal de 48 (quarenta e oito horas) contado minuto a minuto acarreta a deserção do recurso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por intempestividade do preparo recursal.

Tese de julgamento:
O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação no prazo de 48 horas, contado minuto a minuto, prorrogável, quando findado em dia não útil, até a primeira hora do expediente forense do dia útil subsequente.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 932, III;

Código Civil, art. 132, § 4º;

Lei nº 9.099/95, art. 42, §1º;

Enunciados nº 3 e 4 das Turmas Recursais do TJES;

Enunciado nº 80, 13 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - RI: 10076371020188260016 São Paulo, Relator: Luís Eduardo Scarabelli, Data de Julgamento: 21/05/2019, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 21/05/2019;

TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03031344020158240018, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital);

TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50101069720228240008, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Turma Recursal;

TJ-SP - AI: 01023677920238269061 São Paulo, Relator: Ely Amioka, Data de Julgamento: 31/10/2023, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 31/10/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001356-68.2023.8.08.0024

RECORRENTE: CANTO DA PRAIA BEACH BAR LTDA

RECORRIDOS: ALINE SPADETTO MARQUES e OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EVENTO DE RÉVEILLON. PUBLICIDADE OFERTANDO OPEN BAR E OPEN FOOD. NÃO FORNECIMENTO DE ITENS PROMETIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PREPARO RECURSAL INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo estabelecimento organizador do evento contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais aos consumidores.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da falha na prestação do serviço diante do descumprimento das condições ofertadas, como a ausência de reposição de alimentos no buffet e a não disponibilização de sobremesas e café da manhã.

Verificação da tempestividade do preparo recursal, diante das regras processuais aplicáveis aos Juizados Especiais.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso inominado foi interposto em
07/10/2024
e o pagamento das custas recursais ocorreu
apenas em 07/11/2024
, fora do prazo legal de
48 horas
, conforme art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95.

Nos termos dos Enunciados nº 3 e 4 das Turmas Recursais deste E. Tribunal de Justiça e do Enunciado nº 80 do FONAJE, a falta de comprovação do preparo dentro do prazo legal de 48 (quarenta e oito horas) contado minuto a minuto acarreta a deserção do recurso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por intempestividade do preparo recursal.

Tese de julgamento:
O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação no prazo de 48 horas, contado minuto a minuto, prorrogável, quando findado em dia não útil, até a primeira hora do expediente forense do dia útil subsequente.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 932, III;

Código Civil, art. 132, § 4º;

Lei nº 9.099/95, art. 42, §1º;

Enunciados nº 3 e 4 das Turmas Recursais do TJES;

Enunciado nº 80, 13 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - RI: 10076371020188260016 São Paulo, Relator: Luís Eduardo Scarabelli, Data de Julgamento: 21/05/2019, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 21/05/2019;

TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03031344020158240018, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital);

TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50101069720228240008, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Turma Recursal;

TJ-SP - AI: 01023677920238269061 São Paulo, Relator: Ely Amioka, Data de Julgamento: 31/10/2023, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 31/10/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, os Requerentes alegam que adquiriram ingressos para um evento de réveillon organizado pela Requerida, cuja divulgação anunciava um serviço open bar e open food, com um cardápio variado, incluindo jantar, churrasco, doces e café da manhã. No entanto, relatam que enfrentaram diversas dificuldades, desde longas filas e demora na validação dos ingressos na entrada até a falta de reposição de alimentos no buffet. Além disso, afirmam que itens prometidos na oferta, como sobremesas e café da manhã, não foram disponibilizados. Diante dessas falhas na execução do serviço, pleiteiam a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

O juízo de sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a CANTO DA PRAIA BECH BAR LTDA a pagar a ALINE SPADETTO MARQUES, CAMILA SOUSA DE CARVALHO, DEYVID ERIK DIAS SOUZA, FABRICIO BARROS DE OLIVEIRA, JESSICA PIRES PINAFFO, KATIANE NERY ERLACHES, RONALDO FURNO DE PRET JUNIOR o valor de R$14.000,00 (catorze mil reais), no total, sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado, alegando a inexistência de falha na prestação do serviço. Sustenta que os serviços foram devidamente oferecidos e que a ausência do café da manhã decorreu de uma limitação imposta pela Prefeitura de Vitória. Ademais, argumenta que não há configuração de dano moral, requerendo, por consequência, a total improcedência da demanda.

PROJETO DE VOTO

Após minuciosa análise dos autos, constatei que o presente recurso foi interposto
07/10/2024
(Id. n° 11832650), enquanto o recolhimento das referidas custas foi realizado em
07/11/2024
, conforme documentos de
Id. n°
11832665 e 11832666.

A certidão de Id. n° 11832663 atesta, inclusive, que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente, porém, o preparo não foi realizado.

Nesse sentido, à despeito do disposto no art. 42, § 1º, da Lei n° 9.099/1995, o recorrente realizou o preparo recursal fora do prazo legal de 48 horas (quarenta e oito horas),
in verbis
:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Destaco que, tratando-se de prazo fixado em horas, sua contagem dá-se de minuto a minuto, nos termos do art. 132, § 4º, do Código Civil, aplicável em sede de Juizado Especial Cível, sendo este, aliás, o teor do Enunciado n° 13 do FONAJE:

Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento.

§ 1
o
Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil.

[...]

§ 4
o
Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto.

ENUNCIADO 13
– Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação

Ademais, os Enunciados nº 3 e 4 das Turmas Recursais deste E. Tribunal de Justiça estabelecem que a contagem do prazo para realização do preparo recursal ocorre de forma contínua, minuto a minuto. Além disso, dispõem que, caso o prazo se encerre em dia não útil, a contagem será automaticamente prorrogada para a primeira hora forense do dia útil subsequente:

ENUNCIADO Nº 3 – CONTA-SE MINUTO A MINUTO O PRAZO DE QUARENTA E OITO HORAS PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO, PREVISTO NO § 1º DO ART. 42 DA LEI 9.099/95. (À unanimidade, aprovada alteração do texto).

ENUNCIADO Nº 4 – SE O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO (LEI 9.099/95, ART. 42, § 1º) OCORRER EM DIA NÃO ÚTIL, PRORROGA-SE O MESMO PARA A PRIMEIRA HORA FORENSE DO DIA ÚTIL SEGUINTE. EXCEPCIONALMENTE, NA HIPÓTESE DE AUTOS FÍSICOS, QUANDO NÃO SE IDENTIFICA NO PROTOCOLO DO RECURSO A INDICAÇÃO DO HORÁRIO, O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO OCORRERÁ ÀS DEZOITO HORAS DO DIA FINAL. (À unanimidade, aprovada alteração do texto).

À luz do Enunciado nº 80 do FONAJE, “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva”.

Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso ante a ausência de preparo tempestivo, conforme entendimento adotado pelos Tribunais Brasileiros:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que reconheceu a deserção. Alegação de complementação das custas recursais no prazo de 2 dias úteis, ressaltando que a regularização ocorreu em menos de 48 horas da decisão agravada. Pretensão de relativização da norma, invocando a possibilidade de acesso a jurisdição por recolhimento de quantia ínfima. Não acolhimento. Comprovação do preparo que se deu no prazo de 95 horas, ou seja, em desconformidade com a previsão do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Prazo em horas que se conta de minuto em minuto, nos termos do art. 132, § 4º, do Código Civil, de modo contínuo, sem suspensão nos feriados e finais de semana. Impossibilidade de relativização. Enunciado 80 do FONAJE que não admite a complementação intempestiva. Matéria disciplinada por norma especial, qual seja, Lei nº 9.099/95. Valor superior a R$ 70,00 que não pode ser considerado ínfimo. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 01023677920238269061 São Paulo, Relator: Ely Amioka, Data de Julgamento: 31/10/2023, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 31/10/2023).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO E CUSTAS NO PRAZO LEGAL DE 48 HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO OU DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRAZO CONTADO EM HORAS QUE, QUANDO FINDO EM DIA NÃO ÚTIL, PRORROGA-SE SOMENTE ATÉ A PRIMEIRA HORA DE EXPEDIENTE DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. DESERÇÃO. EXEGESE DO ENUNCIADO 80 DO FONAJE."O RECURSO INOMINADO SERÁ JULGADO DESERTO QUANDO NÃO HOUVER O RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO E SUA RESPECTIVA COMPROVAÇÃO PELA PARTE, NO PRAZO DE 48 HORAS, NÃO ADMITIDA A COMPLEMENTAÇÃO INTEMPESTIVA (ART. 42, § 1º, DA LEI 9.099/1995) (NOVA REDAÇÃO - XII ENCONTRO MACEIÓ-AL)". PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL EFETUADO A DESTEMPO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50101069720228240008, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Turma Recursal).

RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL. INSATISFAÇÃO DO RÉUS ANDERSON DA LUZ E ANDREIA ZEZAK. PREPARO RECURSAL, QUE INCLUI O PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS. COMPROVAÇÃO EM ATÉ 48 HORAS, CONTADAS DA INTERPOSIÇÃO (ART. 42, § 1º, DA LEI N. 9.099/1995). CUSTAS PAGAS E JUNTADAS APÓS O PRAZO DE 48 HORAS. PREPARO COMPROVADO DE FORMA EXTEMPORÂNEA. PRECEDENTE: "RECURSO INOMINADO DESERTO - COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA DO PREPARO - RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DA DESERÇÃO. SEGUNDO O ARTIGO 42, § 1º, DA LEI 9.099/95, O PREPARO DEVE SER COMPROVADO NAS 48 (QUARENTA E OITO) HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, SOB PENA DE DESERÇÃO. PRAZO QUE, POR FORÇA DO ART. 132, § 4º, DO CÓDIGO CIVIL, É CONTADO MINUTO A MINUTO. NO CASO DOS AUTOS, O RECURSO FOI INTERPOSTO NO DIA 20/11/2017 ÀS 17H32MIN E A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS FOI REALIZADO SOMENTE EM 22/11/2017 ÀS 17H39MIN." (2TRSC, RI 0301793-08.2015.8.24.0073, REL. JUIZ JEFERSON ISIDORO MAFRA, J. 11.3.2019). INSATISFAÇÃO DO RÉU IMOBILIÁRIA NOSTRA CASA. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DO RECURSO DESCUMPRIDO. INTEMPESTIVIDADE INCONTESTE - CERTIDÃO DO EVENTO 65. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03031344020158240018, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital)).

PROCESSO CIVIL – Juizados Especiais Cíveis – Recurso inominado – Recolhimento do preparo realizado após 48 horas de sua interposição – Pagamento das custas intempestivo - Contagem do prazo minuto a minuto – Aplicação do artigo 132, § 4º, do Código Civil – Enunciado 13 do Fonaje – Recurso que deve ser julgado deserto – Enunciado 80 do Fonaje – Juízo de admissibilidade recursal definitivo de incumbência do juízo 'ad quem' – Recurso não conhecido. (TJ-SP - RI: 10076371020188260016 São Paulo, Relator: Luís Eduardo Scarabelli, Data de Julgamento: 21/05/2019, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 21/05/2019).

Dessa forma, considerando a ausência de tempestivo preparo, pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, o não conhecimento do Recurso Inominado é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo, com fulcro no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)